Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INSUFICIÊNCIA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que aliada a outras provas produzidas nos autos.

2. O reconhecimento fotográfico pode ser considerado como elemento para comprovação da autoria delitiva, desde que corroborado por outros elementos de prova.

3. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

4. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

5. Apelação conhecida e desprovida.